Tribunal: CARF
Processo: 10380.900739/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900739/2014-53
ACÓRDÃO
3002-003.943 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
NULIDADE. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA.
Decisão regularmente fundamentada e apta a permitir o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Rejeição da preliminar.
RESSARCIMENTO.
DEVOLUÇÕES
E
RETORNOS.
CRÉDITOS
NÃO
RESSARCÍVEIS.
Operações de devolução e retorno não configuram novas incidências do
IPI, constituindo mero ajuste escritural. Inaplicabilidade do art. 11 da Lei no
9.779/1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 39771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.943 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900739/2014-53
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Marcelo Enk
de Aguiar (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa Norsa
Refrigerantes Ltda., inscrita no CNPJ no 07.196.033/0001-06, contra Despacho
Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, que indeferiu parcialmente
pedido de ressarcimento de crédito de IPI referente ao 3o trimestre de 2014, no
valor total de R$ 6.338.705,46.
O despacho também homologou parcialmente as compensações declaradas na
DCOMP
no
27219.02591.241011.1.3.01-9396
e
indeferiu
o
PER
no
00726.25158.280711.1.5.01-6409, resultando na cobrança de R$ 477.326,46,
acrescida de juros e demais encargos legais.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal – TVF, após a análise dos livros e
documentos apresentados pela contribuinte, a autoridade fiscal constatou, em
desacordo com o art. 21, § 3o, inciso I, da IN RFB no 900/2008, combinado com o
art. 11 da Lei no 9.779/1999, a inclusão, nos pedidos de ressarcimento, de
créditos não passíveis de ressarcimento, tais como:

•
créditos decorrentes de devoluções de vendas, retornos e
transferências;

•
créditos oriundos de outras aquisições/entradas no próprio
estabelecimento detentor do crédito.
Ressaltou-se que tais créditos poderiam ser mantidos na escrita fiscal do IPI para
dedução de débitos de saídas futuras, mas não poderiam ser ressarcidos ou
compensados.
O TVF também apontou que, para parte das operações discriminadas, não foram
identificadas notas fiscais (eletrônicas ou não) que assegurassem a manutenção
dos créditos, registrando ainda a ocorrência de glosa integral de R$ 477.326,46
relativamente aos valores constantes do Demonstrativo I, referente aos meses de
julho, agosto e setembro de 2009.

Fl. 39772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.943 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900739/2014-53
3
Regularmente cientificada do deferimento parcial do pleito, a contribuinte
apresentou a presente Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em
síntese:

•
nulidade do Despacho Decisório, por ausência de motivação e
cerceamento do direito de defesa (arts. 59, II, do Decreto no 70.235/72 e 2o da Lei
no 9.784/99);

•
contradições no TVF, especialmente quanto à distinção entre glosa
e reclassificação de créditos. Argumenta que, embora a fiscalização tenha
indicado CFOPs (1202, 1209, 1410, 1411, 1414, 1918 e 2409) como não passíveis
de ressarcimento, afirmou simultaneamente que poderiam ser mantidos na
escrita fiscal, gerando incerteza sobre a natureza da exigência;

•
ausência de justificativa específica para a inclusão de CFOPs de
compra para industrialização (2101) no rol de créditos não ressarcíveis, apesar de
se tratarem de operações que, em tese, são ressarcíveis por excelência (art. 11 da
Lei no 9.779/99);

•
ausência de indicação clara das notas fiscais supostamente não
identificadas, mesmo havendo comprovação documental do atendimento integral
das intimações fiscais;

•
violação ao art. 142 do CTN, por falha na verificação da natureza
das operações e na delimitação do fato gerador, comprometendo a certeza e a
liquidez do lançamento.
Defende, por fim, que eventuais dúvidas interpretativas devem ser resolvidas de
forma mais favorável ao contribuinte, nos termos do art. 112 do CTN, e requer a
anulação do Despacho Decisório, com o consequente reconhecimento integral
dos créditos pleiteados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 8a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte e manteve o
Fl. 39773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.943 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900739/2014-53
4
indeferimento do Pedido de Ressarcimento formalizado por meio do PER/DCOMP no
00726.25158.280711.1.5.01-6409, no valor de R$ 477.326,46, referente ao 3o trimestre de 2014.
II-
Preliminar de Nulidade
A Recorrente suscita nulidade do despacho decisório e do respectivo Termo de
Verificação, por entender que houve deficiência de motivação e, por consequência, cerceamento
do direito de defesa, uma vez que não ficou claro quais créditos foram glosados ou reclassificados,
tampouco os fundamentos fáticos e jurídicos de cada glosa ou reclassificação. Afirma que somente
no julgamento da DRJ houve a “primeira elucidação” dos critérios adotados.
A Manifestante argui a nulidade do despacho decisório por cerceamento ao direito
de defesa, sob o fundamento de que não teria ficado claro se os créditos foram glosados ou
reclassificados, bem como pela alegação de que o Fisco teria afirmado, no início do Termo de
Verificação, que todos os documentos foram entregues, e, posteriormente, apontado ausência de
notas fiscais.
Não assiste razão à Recorrente.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), são nulos apenas:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
De tal dispositivo depreende-se que a nulidade somente se configura quando
demonstrada (i) a incompetência da autoridade prolatora ou (ii) a preterição do direito de defesa,
hipótese que não se verifica no caso concreto.
O despacho decisório foi proferido por autoridade regularmente investida de
competência delegada, contendo exposição clara das razões que motivaram o indeferimento
parcial do pedido de ressarcimento, com identificação das hipóteses de glosa e das bases
normativas aplicadas.
Ademais, observa-se que a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, enfrentando todos os pontos da decisão recorrida, o que demonstra a plena
compreensão dos fundamentos adotados e o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Cerceamento de defesa, na esfera administrativa, caracteriza-se pela imposição de
restrições indevidas à apresentação de impugnação ou pela ausência de motivação que inviabilize
o conhecimento das razões da decisão. Nenhuma dessas hipóteses se verifica nos autos.
O despacho decisório, ao indicar expressamente que o valor do crédito reconhecido
foi inferior ao solicitado, em razão da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
era menor e da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, permite plena
identificação dos motivos determinantes da decisão.
Fl. 39774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.943 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900739/2014-53
5
O Termo de Verificação Fiscal detalha os créditos não passíveis de ressarcimento,
especificando CFOPs relativos a devoluções, retornos e transferências (1.202, 1.209, 1.410, 1.411,
1.414, 1.918 e 2.409), e menciona ainda créditos glosados por ausência de comprovação
documental (como os de CFOPs 1.949, 2.101 e 1.101), tudo conforme discriminado no
Demonstrativo I.
Tais elementos são suficientes para que o contribuinte identifique, mediante
simples cotejo aritmético e documental, quais créditos foram glosados e quais foram apenas
reclassificados.
Não há, pois, omissão, obscuridade ou contradição que possa configurar nulidade
por cerceamento de defesa.
III-
Verdade Material e indevida reclassificação dos créditos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) que manteve, em parte, o
indeferimento do pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sob o fundamento de glosas e
reclassificações efetuadas pela fiscalização.
A empresa Recorrente alega, basicamente, que:
a) em relação ao CFOP 2.101, não ficou claro o motivo da glosa, o que teria
prejudicado sua defesa;
b) quanto aos CFOPs 1.202, 1.209, 1.410, 1.411, 1.414, 1.918 e 2.409, a fiscalização
teria partido de premissas equivocadas, pois seria necessário analisar melhor cada operação para
identificar se o crédito seria ou não ressarcível;
c) a falta de algumas notas fiscais não poderia levar à exclusão dos créditos, já que
existiriam registros contábeis e fiscais que demonstrariam o direito alegado.
A Recorrente argumenta que essas operações deveriam gerar direito ao
ressarcimento, pois, segundo ela, as devoluções e retornos apenas restabelecem o saldo credor
reduzido quando ocorreu a saída tributada.
Entretanto, é justamente por essa razão que esses créditos não são ressarcíveis.
Eles existem apenas para compensar o débito gerado na operação original de venda, funcionando
como um ajuste interno na escrita fiscal do IPI e não como crédito novo que possa gerar
devolução de valores pela Receita Federal.
O artigo 11 da Lei no 9.779/1999 é claro ao prever que o direito ao ressarcimento se
aplica apenas aos créditos originados de aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem usados na industrialização. As devoluções e retornos não se enquadram
nessa regra.
Por isso, a autoridade fiscal agiu corretamente ao reclassificar esses créditos de
ressarcíveis para não ressarcíveis, permitindo que sejam usados apenas para compensar débitos
futuros na escrita fiscal.
Fl. 39775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.943 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900739/2014-53
6
Quanto aos créditos vinculados aos CFOPs 1.101 e 2.101, a glosa foi efetuada
porque a empresa não apresentou as notas fiscais de aquisição dos insumos que originariam o
crédito pleiteado.
Nessas situações, o ônus da prova é inteiramente do contribuinte. Essa regra
decorre do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), que estabelece:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
No âmbito do processo administrativo tributário, esse princípio significa que cabe à
empresa que solicita o ressarcimento demonstrar, de forma clara e documentalmente
comprovada, a origem e a legitimidade dos créditos informados — especialmente mediante a
apresentação das notas fiscais de entrada e dos registros contábeis e fiscais correspondentes.
No presente caso, a Recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo
do direito creditório alegado, pois não apresentou a documentação mínima exigida para a
verificação da entrada dos insumos e da incidência do IPI na operação anterior.
Diante da ausência de provas que demonstrem a efetiva existência e a liquidez do
crédito, não há como acolher o pleito da contribuinte. Assim, a glosa efetuada pela autoridade
fiscal mostra-se legítima e deve ser mantida.
III – Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar suscitada e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 39776
DF CARF MF
Original